Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705032-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO EMBARGADO: DANILO DIAS, JOAO VICTOR BALOGH D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão da Embargante em conferir efeito infringente aos embargos declaratórios, intime-se a parte Embargada para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 24 de julho de 2020 16:52:05. DESEMBARGADOR ROMEU GONZAGA NEIVA Relator